Tribunal: TJES
Processo: 5014559-63.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014559-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NEUSA MARIA DE ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014559-63.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: NEUSA MARIA DE ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação exercida por
NEUSA MARIA DE ANDRADE
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em decorrência do transtorno advindo da negativa de cobertura contratual por parte da recorrida, ao argumento de que procedimento solicitado não estava incluso no rol da ANS, motivo pelo qual não se trataria de cobertura obrigatória.

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais declarando a nulidade de cláusula limitativa e, consequentemente, da abusividade à restrição imposta na realização do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como condenando a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer de autorizar a realização do procedimento Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), solicitado pelo médico da parte Autora.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo singular no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o procedimento foi solicitado pelo médico assistente como tratamento para quadro de depressão recorrente, Ansiedade Grave e Dor Neuropática, sem resposta aos medicamentos tradicionais. (CID 10: M54.4 + M79.7 + R52.2 + F41.1 + F33 + F51.0), vejamos “Sabe-se que a não realização do tratamento solicitado pelo médico, implicará na falta de controle da doença, o que pode levar o paciente à morte. Dessa maneira, independente do estabelecido no contrato de adesão, a realização do tratamento prescrito pelo médico da parte Autora é fundamental para que sejam preservadas a sua integridade física e a sua saúde, o bem maior protegido pelo contrato em tela” – ID 10170335.

Além disso, insta destacar que o rol da ANS não é taxativo, mas, exemplificativo e, portanto, comporta extensão. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde agravante autorizasse e custeasse sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) indicadas para o tratamento do agravado, com base em prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de saúde está obrigada a custear o tratamento de ECT, não previsto no rol da ANS, mas prescrito como essencial para o quadro de saúde do agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tratamento prescrito pelo médico é necessário e comprovado por laudo que indica transtorno afetivo bipolar grave, sem eficácia dos tratamentos convencionais. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não excluindo a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos essenciais para garantir a saúde do segurado. 5. A negativa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo contrato de plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, coloca o consumidor em desvantagem excessiva e frustra os fins do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido, mantendo a decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito. Tese de julgamento: “O rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos essenciais para a saúde do segurado, quando comprovada a necessidade por prescrição médica.” Dispositivos relevantes citados: AgInt no AREsp 1036187/PE; AgInt no REsp 1.949.066/PI. (TJES – Agravo de Instrumento 5001270-43.2021.8.08.0000; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julg. em 02/Jun/2021).

Registro, por derradeiro, que nos casos de plano de saúde, as prestações dos serviços médicos eficientes aos clientes são os principais atrativos do negócio ao consumidor. Portanto, os prestadores de serviços desta atividade devem prestar efetivamente o serviço, com total aproveitamento, satisfação e, principalmente, segurança ao consumidor, que não pode viver à margem de incertezas quanto à cobertura ou não de eventuais procedimentos cirúrgicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze)
por cento sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 (segunda parte) da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)